Tribunal: TJBA
Processo: 0775234-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0775234-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JCLM ARTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR
DO CRÉDITO
.

APLICAÇÃO DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal
, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:

(i)
Definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi correta, considerado o valor do crédito tributário
-
R$ 1.213,84 (um mil e duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) - ID. 92640064
, a autonomia do Município para fixar parâmetros próprios (Portaria PGM nº 052/2022) e a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal,
verifica-se que
a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso.

4
. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de
movimentação
útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, já que a execução foi ajuizada em 10/09/2018 e ficou
paralisado
desde 31/10/2022, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis.

5
. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor de
R$ 1.213,84 (um mil e duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) - ID. 92640064,
está abaixo do limite estipulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e, portanto, a rescisão está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no
art
. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento:

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todos os processos em curso,
considerando a ausência de modulação dos seus efeitos.

É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor
em razão da
ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando observados os critérios definidos pelo ente federativo e as disposições do
art
. 1º, § 1º, da R
esolução CNJ 547/2024.

Dispositivos relevantes
citados
:

Constituição Federal.

Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 282, § 1º e 485

Tema n. 1.184, do STF e
Resolução CNJ nº 547/2024

Portaria PGM
n. 052/2022,

Jurisprudência relevante
:

STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.1
84)

TJ-MG, AC 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11ª Câmara C
ível.

TJ-SC, APL 5000124-65.2016.8.24.0074, Rel. Des.
Soraya
Nunes Lins, 5ª
Câmara Cível.

TJ-BA, Apelação Cível 8002980-98.2018.8.05.0044,
Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível.

TJ-BA, Apelação Cível 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª
Câ
mara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0775234-07.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada

JCLM ARTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA